Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOVA DILIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo no que tange ao não pagamento de custas processuais intermediárias para realização de novas diligências.
2. A falta de pagamento de custas intermediárias para o desentranhamento do mandado para os endereços indicados, mesmo após a intimação para recolher, imputa a extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC.
3. As hipóteses de extinção por abandono (artigo 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil) pressupõem a desistência da pretensão à tutela jurisdicional diante do inadvertido descaso e negligência com o processamento da ação, o que não se amolda ao caso, tendo em vista que a parte autora fora regularmente intimada para se adequar à exigência de complementariedade das custas em razão de novas diligências requeridas pela própria
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.